Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. PACIENTE GRÁVIDA. 35 SEMANAS. DIAGNÓSTICO DE ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FERRO. COBERTURA MEDICAMENTO FERINJECT. CABIMENTO.
1. A decisão agravada determinou o fornecimento do medicamento Ferinject à paciente grávida diagnosticada com anemia por deficiência de ferro.
2. A Lei 9.656/1998, em seu art. 35-C, inciso II, estabelece que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.
3. Constata-se a obrigatoriedade de cobertura do tratamento de emergência, nos termos da Lei 9.656/1998, especialmente em se tratando de paciente no final da gravidez com diagnóstico de anemia, condição que, inequivocadamente, representa risco à saúde da agravada e seu nascituro.
4. O medicamento prescrito possui registro na ANVISA sob o n. 1152400120024, é indicado para paciente com deficiência de ferro quando as apresentações na forma oral não são eficazes ou quando o paciente apresenta intolerância, além de já ter sido incorporado ao Sistema Único de Saúde.
5. Negou-se provimento ao recurso.